Tribunal: TJSP
Processo: 2235092-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000082847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2235092-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ADRIANA
MENDES
GAZOLA
GRANGEIRO,
LUIZ
EVANDRO
DESIDERI
GRANGEIRO
JUNIOR
e
LORENA
GAZOLA
GRANGEIRO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargado LUPO S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2235092-60.2019.8.26.0000/50000
1-Voto no 42.192
2
Embargos de Declaração No 2235092-60.2019.8.26.0000/50000
Embargante: ADRIANA MENDES GAZOLA GRANJEIRO; LUIZ
EVANDRO DESIDERI GRANGEIRO JUNIOR; LORENA GAZOLA
GRANGEIRO
Embargado : LUPO S/A
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro

V O T O No 42.192
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO. Inexistindo
na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022
do novo CPC/2015, de rigor a sua rejeição.
ADRIANA MENDES GAZOLA GRANJEIRO, LUIZ EVANDRO
DESIDERI GRANGEIRO JUNIOR, e LORENA GAZOLA GRANGEIRO
propuseram ação de indenização por danos materiais e morais frente à LUPO
S/A. O MM. juízo deferiu o pedido da ré para denunciação à lide em relação à
seguradora.
Inconformados, recorreram os autores. Esta C. Câmara, através do
Acórdão de fls. 99/103, negou provimento ao recurso, com observação, por
votação unânime.
Vem
agora
os
agravantes
oferecer
embargos
declaratórios,
entendendo haver omissão, obscuridade e contradição no citado acórdão, e para
fins de prequestionamento. Alegam que: além da existência de vedação legal à
denunciação à lide, no caso concreto, a intervenção de terceiro prejudicaria o
consumidor; o parecer apresentado pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo às fls. 91/94 se posicionou pelo provimento do recurso; os embargantes
não concordam com a intervenção de terceiro; nas razões recursais foram
indicados diversos precedentes, especialmente dessa 31a Câmara de Direito
Privado, bem como do STJ, que em situações idênticas ao caso concreto,
reconheceram que a intervenção de terceiros posterga a satisfação de eventual
direito, o que não se coaduna com a natureza do processo consumerista; em
nenhum dos precedentes indicados houve a determinação para conversão do
instituto de “denunciação à lide” ao de “chamamento ao processo”, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2235092-60.2019.8.26.0000/50000
1-Voto no 42.192
3
refutada a possibilidade de intervenção de terceiros lato sensu; não há nos autos
nenhum documento que comprove a solidariedade da seguradora com relação
ao fato e evento danoso sub judice; não há lei que determine a solidariedade da
seguradora, nem na lei civil e nem no CDC; os institutos mencionados possuem
naturezas jurídicas e consequências distintas; a intenção da Lupo S.A. era de
acionar a responsabilidade regressiva da seguradora, e não sua coobrigação
perante a parte autora; a decisão é extra petita; a decisão proferida e ora
embargada é ainda mais desfavorável aos recorrentes, ora embargantes, do que
aquela contra a qual se interpôs o recurso originário; a ocorrência de reformatio
in pejus é vedada.
É O RELATÓRIO.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois
não há quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. O
Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da conclusão ali contida,
qual seja, a integração da seguradora à lide é possível, servindo de garantia aos
autores de recebimento da indenização pleiteada. Ademais, apesar de haver
vedação no CDC para a denunciação à lide, como afirmado pelos agravantes,
não há para o chamamento ao processo.
Podemos destacar o seguinte trecho do julgado:
“Apesar de efetivamente haver vedação à denunciação à lide em
processos que se fundam em direito do consumidor, nos termos do art. 88,
do CDC, nada obsta a que ocorra o chamamento ao processo, nos termos
do art. 130, III, do CPC.
Diversamente do sustentado pelos recorrentes, tal integração à
lide em nada os prejudicará, ao revés, em sendo procedente o pedido terão
a possiblidade de execução solidária frente a ambas, empresa ré e
seguradora, até porque tem reconhecido os tribunais superiores a
possibilidade de execução direta frente a seguradora.
Poder-se-ia argumentar que o acima reconhecido não faz parte
do pleito da recorrida, todavia há que se reconhecer que ambos os
institutos, denunciação á lide e chamamento ao processo constituem
espécie da Intervenção de Terceiro e, assim, constituem institutos
semelhantes a ensejar a possibilidade de adequação do pedido, atentando-
se para o escopo e não pelo nome dado à esta intervenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2235092-60.2019.8.26.0000/50000
1-Voto no 42.192
4
Assim, para que não haja alegação de violação do Código
Consumerista, entendo ser possível o chamamento ao processo da
Seguradora, ao invés da denunciação à lide, devendo integrar a relação
processual como litisconsorte, o que deve ser observado em primeiro
grau.”
Outrossim, não é necessário o expresso pronunciamento da turma
julgadora sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes,
sendo injustificável a propositura do presente recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, a
embargante poderá buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator